Tribunal: TCU
Processo: 039.153/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1021/2022-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 7915/2021-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas do Robson Dutra da Silva, aplicando-lhe multa; considerando que neste momento o responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 87 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 7915/2021-TCU-Primeira Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente se limita, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem contudo satisfazê-la materialmente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Robson Dutra da Silva (R001), e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 039.153/2018-5 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 044.660/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 044.658/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Crisélia de Fátima Vieira Dutra (XXX.577.324-XX); Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX); Veneziano Vital do Rego Segundo Neto (XXX.463.764-XX). 1.3. Recorrente: Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5.1 Ministro que declarou impedimento nos autos: Vital do Rego. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB), representando Robson Dutra da Silva; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF) e outros, representando Veneziano Vital do Rego Segundo Neto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.